Tribunal: TJMT
Processo: 0019981-07.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
ILDICELY DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA

Número do Protocolo: 146251/2017
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - VERBAS REMUNERATÓRIAS – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA –OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Os juros de mora contra a Fazenda Pública tem incidência a partir da citação válida.
Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, segundo o qual nas “condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Recurso desprovido. Sentença retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
ILDICELY DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias n. 19981-07.2015.811.0002, proposta por ILDICELY DE OLIVEIRA ALVES ALMEIDA, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o ente municipal, ora apelante, ao pagamento das verbas reclamadas consistentes em licença prêmio, férias e décimo terceiro proporcionais.
Nas razões recursais, a fls. 63/69, o apelante insurge-se quanto à forma de correção monetária aplicada na sentença, postulando pela sua reforma para que sejam considerados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Decorreu o prazo sem contrarrazões, como certificado a fl. 74.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, sob o fundamento da ausência de interesse público (fl. 80).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por Ildicely de Oliveira Almeida, servidora pública municipal , para condenar o Município de Várzea Grande, ora apelante, ao pagamento das verbas remuneratórias referentes a licença prêmio, férias e décimo terceiro proporcionais.
Nestes termos restou assentado o dispositivo do édito judicial, vejamos:
[...] Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação para determinar o pagamento em pecúnia de 03 (três) meses de licença-prêmio referente ao quinquênio de 29/07/2004 a 29/07/2009, férias do período de 29/07/2011 a 19/07/2012, bem como 7/12 (sete doze avos) de 13º salário relativo ao período aquisitivo 2012, acrescido de juros de mora a partir da citação e corrigido monetariamente a partir da data do pedido administrativo para o seu recebimento. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.
Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II).

Insurge-se, o município-apelante, contra a forma de correção dos valores determinado na sentença. Entende que ao quantum debeatur deve incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Sem embargo, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no RE n. 870947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, em 03.10.19[1], em que se discutia a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
No caso das condenações referentes a servidores e empregados públicos, como sói o caso em pauta, onde o Município apelante foi condenado ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, assim pacificou-se o entendimento:
[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte de Justiça, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TESE 905 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO
O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema 905 da repercussão geral, fixou os índices de atualização das condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Recurso improvido.N.U 0079871-72.2018.8.11.0000, , PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO E EMPREGADO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe. 2. Juízo de retratação exercido (N.U 0037263-43.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

Assim, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e em Remessa Necessária RETIFICO a sentença sob reexame, para determinar que os juros moratórios e correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo apelante à servidora, ora apelada, devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, aplicando-se, os juros, a partir da citação válida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019